Tribunal: TJDFT
Processo: 0706546-22.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Guarda Unilateral. Fixação. Princípio da proteção integral do menor. Melhor interesse da criança.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para fixar a guarda de forma unilateral materna e as visitas do genitor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a adequação da fixação da guarda de forma unilateral.
III. Razões De Decidir
3. Tanto a fixação do regime de guarda quanto o exercício do direito de visitas são balizados pelo princípio da proteção integral do menor, especialmente quando os genitores não possuem relação harmoniosa. O dever dos atores do processo judicial é promover o melhor interesse da criança e do adolescente.
4. Os autos revelam a inviabilidade da fixação da guarda compartilhada e que a guarda unilateral melhor atende aos interesses da menor.
5. Conquanto a decretação de medidas protetivas em favor da genitora não afete a relação que o apelante mantém com a filha em comum, a fixação do regime de guarda deve observar a necessidade de proteger a vítima, resguardar o bem-estar da menor, que não deve vivenciar diretamente a relação conflituosa havida entre os pais e evitar o descumprimento da Lei Maria da Penha. Assim, a convivência do genitor não será restringida, mas condicionada às medidas impostas.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença que fixou a guarda unilateral em favor da genitora e o regime de visitas do genitor, atendendo aos melhores interesses da menor.
Tese de julgamento: “1. Tanto a fixação do regime de guarda quanto o exercício do direito de visitas são balizados pelo princípio da proteção integral do menor, notadamente quando os genitores não possuem relação harmoniosa. 2. Conquanto a decretação de medidas protetivas não afete a relação que o genitor mantém com a filha em comum, a fixação do regime de guarda deve observar a necessidade de proteger a vítima, resguardar o bem-estar da menor, que não deve vivenciar diretamente a relação conflituosa havida entre os pais e evitar o descumprimento da Lei Maria da Penha.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.584, §2o